Tribunal: TJBA
Processo: 8084056-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084056-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO, DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA

APELADO: MARIETA CONCEICAO PIRES SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração. Fornecimento de dados telefônicos do próprio consumidor. Recusa injustificada de operadora. Violação à resolução ANATEL nº 632/2014. Quebra de sigilo telefônico. Não configuração. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão
que
negou provimento ao agravo interno
e

manteve a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência da ação.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a condenação da operadora ré nos ônus sucumbenciais, ante a resistência injustificada em fornecer, administrativamente, os dados de chamadas telefônicas de titularidade da própria autora. A decisão afastou a alegação de que haveria quebra de sigilo telefônico, porquanto os dados requisitados não envolvem conteúdo das ligações, mas apenas registros pertencentes à consumidora.

5. Destacou-se que a negativa afronta a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que assegura ao consumidor acesso ao detalhamento de seu consumo. Rejeitou-se, ainda, a alegação de que a exigência de ordem judicial seria condição para a liberação das informações, por inexistir respaldo legal, reafirmando o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a disponibilização de registros telefônicos próprios não se submete à disciplina da interceptação telefônica. Outr
o
ssim, concluiu-se pela legitimidade da condenação da operadora em custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração na apelação
nº

8084056-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
OI S/A

e, como embargada,

MARIETA CONCEIÇÃO PIRES SANTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.